Tribunal: TJSP
Processo: 1006779-64.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Compensação por danos materiais e extrapatrimoniais em razão de suposto equívoco em atendimento pré-natal e em parto – Ausência de comprovação do nexo de causalidade – Laudo pericial contundente – Doenças que acometeram o recém-nascido que não possuem relação com a ausência ou equívoco no atendimento médico realizado - Quadro clínico condizente com a

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Compensação por danos materiais e extrapatrimoniais em razão de suposto equívoco em atendimento pré-natal e em parto – Ausência de comprovação do nexo de causalidade – Laudo pericial contundente – Doenças que acometeram o recém-nascido que não possuem relação com a ausência ou equívoco no atendimento médico realizado - Quadro clínico condizente com a Síndrome de Freeman-Sheldon, de origem genética – Ausência de qualquer indício de que eventual diagnóstico da enfermidade genética durante o período gestacional teria alterado o quadro clínico do bebê – Laudo técnico assertivo no sentido de que, diante da síndrome, foram realizados os corretos encaminhamentos para o cuidado da saúde da criança - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido